Tribunal: TJBA
Processo: 0843071-45.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0843071-45.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: UALISSON SANTOS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RÉU REVEL SEM PATRONO. ART. 346 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada pelo ente público, mantendo a extinção da Execução Fiscal (valor original de R$ 4.911,71) por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Agravante sustenta nulidade por decisão surpresa e reitera teses de mérito quanto à inaplicabilidade do precedente vinculante e à autonomia municipal para fixação de alçada inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do réu revel sem patrono para contrarrazões configura nulidade processual; e (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ à execução fiscal de baixo valor constitui decisão surpresa e se o parâmetro municipal de alçada prevalece sobre o critério nacional fixado pelo CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os prazos processuais contra o réu revel sem patrono nos autos fluem da publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346 do CPC), sendo dispensável a intimação pessoal para contrarrazões, mormente quando o resultado do julgamento lhe for favorável (pas de nullité sans grief). 4. A aplicação de tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral e de Resolução do CNJ não configura decisão surpresa, porquanto o contraditório se exerce plenamente pela via recursal, tratando-se de aplicação de precedente vinculante e norma de organização judiciária de conhecimento notório. 5. A extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00 no momento do ajuizamento) por ausência de interesse de agir é legítima, conforme tese vinculante firmada no Tema 1.184/STF e parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. 6. O princípio da eficiência administrativa autoriza o Judiciário a racionalizar seu acervo, extinguindo feitos cuja persecução judicial se mostre antieconômica e desproporcional ao custo da máquina pública, aferindo-se a utilidade do processo não apenas pelo crédito em si, mas pelo custo social e sistêmico envolvido. 7. O parâmetro nacional de eficiência estabelecido pelo CNJ (R$ 10.000,00) prevalece sobre o critério municipal de alçada (R$ 2.300,00), pois visa uniformizar a racionalização do acervo judiciário em todo o país. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Os prazos contra o réu revel sem patrono nos autos fluem da publicação do ato no órgão oficial, dispensando-se intimação pessoal, especialmente quando o resultado do julgamento lhe for favorável. 2. A aplicação de precedente vinculante do STF e de Resolução do CNJ não configura decisão surpresa, exercendo-se o contraditório pela via recursal. 3. É legítima a extinção de execução fiscal cujo valor no ajuizamento seja inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, conforme Tema 1.184/STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ, prevalecendo o parâmetro nacional de eficiência sobre critério municipal de alçada inferior. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 346 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (Repercussão Geral); CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0843071-45.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada UALISSON SANTOS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R02